Tribunal: STF
Processo: Rcl 91114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de cassação de decisão, ajuizada por JBS S/A, Seara Alimentos Ltda. e JBS Aves Ltda. em face de decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0807287-02.2022.8.12.0001, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas reclamantes.

Narram as reclamantes que, na origem, impetraram Mandado de Segurança visando ao reconhecimento do direito de excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos situados no Estado do Mato Grosso do Sul, bem como ao direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A segurança foi denegada em primeiro grau, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, que admite a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS. O acórdão do TJMS manteve a sentença, registrando, ainda, que, embora pendente o julgamento da ADI 7195 no Supremo Tribunal Federal, a tese firmada pelo STJ seria de aplicação imediata.

Interposto Recurso Extraordinário, este teve seguimento negado por decisão monocrática do Vice-Presidente do Tribunal local, sob fundamento de aplicação do Tema 986 do STJ.

Sustentam as reclamantes que a decisão reclamada viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a controvérsia envolve matéria constitucional relacionada à incidência do ICMS (art. 155, II, da CF) e à constitucionalidade do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 194/2022, objeto da ADI 7195, ainda pendente de julgamento. 

Alegam que a aplicação automática do Tema 986 do STJ desconsidera a discussão constitucional em curso no STF, bem como a possível influência do julgamento da ADI 7195 sobre a controvérsia, defendendo que a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS viola a regra-matriz constitucional do imposto, o princípio da legalidade tributária e a delimitação da base de cálculo prevista na Lei Kandir.

No mérito, sustentam que o ICMS incide apenas sobre operações relativas à circulação de mercadorias, correspondendo, no caso da energia elétrica, ao valor efetivamente consumido, não se confundindo com as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, que teriam natureza jurídica distinta. Invocam, ainda, precedente do STF no Tema 176 da repercussão geral (RE 593.824/SC), no qual se assentou que apenas o efetivo consumo integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Ao final, pedem a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pelo TJMS que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ou, alternativamente, a suspensão do processo originário.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 3 - fls. 56-57):

“O presente recurso versa sobre a questão debatida no Tema 956: Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral no representativo de controvérsia - Tema 956 (RE n. 1.041.816/SP) (...)
Desse modo, já que o próprio STF descartou a existência de repercussão geral à controvérsia, a súplica encontra óbice no art. 1.030, I, a, do CPC¹.
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por JBS S/A, Seara Alimentos Ltda, JBS Aves Ltda.”

Verifico que não há aderência estrita entre o presente caso e a controvérsia objeto da ADI nº 7195, pois, conforme se extrai da petição inicial da ação direta, o controle concentrado ali proposto volta-se contra diversos dispositivos da Lei Complementar nº 194/2022, sob a ótica da violação ao pacto federativo, à autonomia financeira dos Estados e à repartição constitucional de competências tributárias, discutindo-se, de forma ampla e abstrata, a constitucionalidade da limitação de alíquotas do ICMS sobre bens considerados essenciais 

Já no presente caso, a pretensão deduzida na ação original busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). O Tribunal reclamado aplicou tese fixada pela sistemática da repercussão geral, ao caso concreto, no sentido de considerar infraconstitucional a controvérsia versada nos autos originais, fato que impede a abertura da via extraordinária. 

Portanto, a decisão reclamada aplicou corretamente a tese fixada por esta Corte no Tema 986-RG, a seguir transcrita:

“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.”

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).

Assim, a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC e na ausência de repercussão geral reconhecida por esta Corte, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Observo que a parte reclamante pretende valer-se da presente reclamação como sucedâneo recursal, buscando rediscutir o acerto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A reclamação, todavia, não constitui via alternativa para superar óbices processuais próprios do sistema recursal, sobretudo quando inexistente afronta direta à autoridade de decisão desta Corte ou a enunciado vinculante. 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente